Tribunal: TJDFT
Processo: 0710116-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DOSIMETRIA DA PENA. CONCURSO DE PESSOAS. CONFIRMAÇÃO PELAS PROVAS DOS AUTOS. USO DE ARMA BRANCA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 13.654/18. STF. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA MAIOR DE 4 ANOS E MENOR DE 8. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO.REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO APENAS EM ALEGAÇÕES FINAIS. INDEVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os depoimentos da vítima e testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a prática do crime com participação de outro indivíduo, ainda que não identificado, devendo incidir a majorante do concurso de pessoas.
2. Conforme posicionamento recente e unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.234.080/DF AgR), é constitucional o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca, prevista anteriormente no art. 157, §2°, I, do CP.
3. Embora, com o advento da Lei no 13.654/18, o emprego de arma branca não configure mais causa de aumento de pena no crime de roubo, poderá essa circunstância ser utilizada na fixação da pena-base.
4. Ainda que haja recurso apenas da defesa, a jurisprudência do STJ entende que o deslocamento da antiga causa de aumento de pena para uso como circunstância judicial não gera reformatio in pejus, desde que não haja aumento na pena final estabelecida na sentença.
5. Sendo o réu reincidente e condenado à pena maior de 4 anos e menor de 8, mostra-se legal a fixação do cumprimento da pena inicialmente no regime fechado.
6. A Defesa não pode ser surpreendida com a formulação do pedido de reparação de danos realizada apenas em alegações finais, quando já se aproximava a prolação da sentença, de modo a prejudicar possível instrução sobre a questão, violando o contraditório e a ampla defesa.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.